Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747997-83.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA RECEBIDA. I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução penal. II - Deve ser reformada decisão que rejeitou a denúncia quando presente a justa causa para a persecução penal acerca do crime descrito no art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, vale dizer, quando os elementos angariados demonstram fortes indícios de materialidade e da autoria atribuída ao requerido. III - Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 41 do CPP, alegando a ausência dos pressupostos para a persecução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto indiciário é suficiente para lastrear a persecução penal, vale dizer, configura a justa causa para que seja recebida a denúncia” (ID Num. 35019918 - Pág. 7), de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017